Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-12.2024.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000720-12.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADJUNIOR LUIZ FERREIRA - CPF: 044.496.311-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS - CPF: 703.744.271-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIAN MICAEL DA SILVA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000720-12.2024.8.11.0006

APELANTE: ADJUNIOR LUIZ FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – REPRIMENDA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A impossibilidade financeira do agente não possui o condão de afastar ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS).

“A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).”
(N.U 0031518-69.2018.8.11.0042).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000720-12.2024.8.11.0006

APELANTE: ADJUNIOR LUIZ FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Adjunior Luiz Ferreira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base, com o afastamento da negativação da conduta social, e a redução da pena de multa, ante a sua precária situação financeira.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000720-12.2024.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que a sua irresignação se circunscreve à redução da pena-base e da multa.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são ínsitos à espécie.

b) Antecedentes: o réu responde ao executivo de pena SEEU 2000257-87.2023.8.11.0006, com uma condenação criminal pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, data do fato 02/02/2023, data do trânsito em julgado 31/08/2023, que caracteriza reincidência, razão pela qual será valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, verifica-se que o acusado, no momento do crime, respondia a executivo de pena no regime semiaberto. Assim, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no HC nº 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC nº 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC nº 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022). Valoro de forma negativa esta circunstância.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, não há o que valorar.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i) Natureza e quantidade da substância: Foram apreendidas 16,86g (dezesseis gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína e 6,640kg (seis quilos e seiscentos e quarenta gramas) de maconha. Trata-se de grande quantidade de entorpecentes. Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude da quantidade ser elevada no ambiente urbano e pela presença da cocaína, substância de maior lesividade ao corpo humano.

Critério de fixação da pena-base: Enunciado 39 TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Os crimes da Lei de Drogas preveem penas com amplos intervalos entre o máximo e o mínimo, de forma a possibilitar a dosimetria mais justa frente à miríade de diferentes condutas possíveis para prática dos crimes ali previstos. Em razão disso, entendo mais prudente a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para elevação da pena-base para cada circunstância judicial comum do art. 59 do Código Penal que seja considerada negativa. No que concerne à circunstância judicial preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), a elevação pode se dar de forma igual ou mais expressiva, conforme a quantidade e natureza da droga apreendida no caso concreto.

Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, sendo uma delas preponderante, e diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de seis quilos de maconha em ambiente urbano), fixo a pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, e compenso-as, encontrando a pena intermediária de 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na terceira fase: Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a pena final em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Assim, fixo a pena final em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Detração penal: a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena”
(id. 225673748).

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juiz sentenciante reputou desfavorável a
conduta social
e a
quantidade/natureza dos entorpecentes apreendidos
.

Quanto às supracitadas circunstâncias judiciais, não comporta acolhimento a pretensão recursal.

De fato,
“o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base”
(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022), ainda que fosse mais bem encampado como argumento para negativar a culpabilidade do réu.

Aliás, em situações similares, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CULPABILIDADE EXACERBADA. NOVA INFRAÇÃO COMETIDA ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCREMENTO DESPROPORCIONAL. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO OPERADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. Em relação à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente cometeu este novo delito, enquanto cumpria pena por condenação anterior pela prática de delito idêntico, a demonstrar maior ousadia e destemor às normas legais vigentes. Precedentes
(AgRg no HC n. 863.061/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENABASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. [...]

2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes. [...]”
(STJ - AgRg no HC n. 728.569/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24.06.2022).

Neste ponto, convém ainda salientar que
“A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” [...]
(STJ - AgRg no HC n. 743.851/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27.06.2022).

De igual modo,
a
natureza
(
cocaína
) e a
expressiva
quantidade

de entorpecente apreendido (
mais de 6,6 quilos de maconha
) justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva a substância
ou
quanto maior a quantidade de droga apreendida
, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, ibidem, p. 787).

E não destoa a jurisprudência do STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei.

2. Conforme destacado na decisão agravada, respeitando as diretrizes balizadas no normativo em referência, a pena-base foi exasperada em virtude da apreensão de aproximadamente, 2,6Kg (dois quilos e seiscentos gramas) de cocaína, circunstância idônea ao aumento operado.

3. Ainda, quanto ao patamar de aumento da pena-base, rememoro que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, não se vislumbra nenhuma ofensa à legislação federal no procedimento dosimétrico adotado pelo Tribunal de origem apta a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância extraordinária. [...]
(AgRg no HC n. 865.954/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. Na hipótese, a Corte local, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - quase 9 (nove) quilos de cocaína - para elevar a sanção inicial em 3 anos de reclusão. Assim, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao referido delito (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte Superior. Precedentes
(AgRg no AREsp n. 2.396.623/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

Contudo, a despeito da correta análise da primeira fase dosimétrica realizada pelo juízo
a quo
, entendo que o
quantum
de aumento por ele adotado não se afigura razoável e proporcional com as peculiaridades do caso concreto.

Pondere-se que a valoração das circunstâncias judiciais é atividade discricionária do julgador, merecendo revisão quando houver abuso ou ilegalidade, já que não há critérios pré-estabelecidos na lei, exceto os limites mínimo e máximo da pena previstos na norma secundária.

Todavia, em julgamentos anteriores já me manifestei contrariamente ao emprego de critérios matemáticos rígidos para o cálculo da pena-base, porque tal providência depõe contra a opção do legislador de atribuir ao julgador, na aplicação da pena, relativa margem de liberdade na valoração das vetoriais, própria da atividade discricionária, embora juridicamente vinculada.

Sobre o tema, anoto as observações de Cleber Masson:

“O juiz está preso aos parâmetros que a lei estabelece. Dentro deles poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina. Todavia, é forçoso reconhecer estar habitualmente presente nesta atividade do julgador um coeficiente criador, e mesmo irracional, em que inclusive inconscientemente, se projetam a personalidade e as concepções da vida e do mundo do juiz”
(Código Penal Comentado, 2015, p. 333).

Fato é que a opção do juiz de exasperar a pena-base imposta em 3 (três) anos, perfazendo 1 (um) ano e 6 (seis) meses para cada circunstância desfavorável encontrada, conduz a patamar mais elevado do que aquele considerado adequado à conduta do apelante.

Desse modo, defino o aumento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, o que equivale a 10 (dez) meses para cada vetorial negativada, encontrando a pena-base de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Diante da compensação, na segunda fase, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e, inexistindo causas de aumento e diminuição, fica a reprimenda anteriormente fixada como definitiva.

Por fim, quanto à pena pecuniária [666 dias-multa], verifico que ela foi estabelecida em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Neste viés, a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Colho da jurisprudência:

“A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).”
(N.U 0031518-69.2018.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo apenas para reduzir a pena-base, readequando a pena definitiva do réu para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em
regime fechado,
além do pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024